Tribunal: TJSP
Processo: 1007917-19.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO NA VIAGEM – PLATAFORMA DIGITAL (BUSER) – INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ("REVENDA RODOVIÁRIA") – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
A autora recorre de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por atraso em viagem rodoviária, alegando falha na prestação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO NA VIAGEM – PLATAFORMA DIGITAL (BUSER) – INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ("REVENDA RODOVIÁRIA") – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
A autora recorre de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por atraso em viagem rodoviária, alegando falha na prestação de serviço e responsabilidade da plataforma digital Buser. A ré, Buser Brasil Tecnologia Ltda., defende que atuou apenas como intermediadora na venda de passagens, sem responsabilidade sobre o transporte.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da plataforma digital Buser pelo atraso na viagem, considerando sua atuação como intermediadora na venda de passagens.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois o recurso atendeu aos requisitos do CPC, devolvendo a matéria ao colegiado.
4. A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, pois não houve prova de que a situação econômica da autora fosse superior à alegada.
5. No mérito, a Buser foi considerada mera intermediadora, sem nexo causal entre sua atuação e o atraso, que decorreu de problemas mecânicos do veículo da transportadora.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige nexo causal entre o defeito do serviço e o dano, o que não se verifica no caso da Buser. 2. A mera intermediação na venda de passagens não implica responsabilidade pelo transporte.

Legislação Citada:
CPC, art. 85, § 2o e § 11; art. 1.010, II e III; art. 98 e 99.Lei 1060/50, art. 1o.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/12/2019. TJSP, Apelação Cível 1001705-36.2017.8.26.0320, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2017. TJSP, Apelação Cível 1005586-85.2019.8.26.0664, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2020 TJSP, Apelação Cível 1067201-20.2022.8.26.0002, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023. TJSP, Apelação Cível 1005560-94.2023.8.26.0002, Rel. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023. TJSP, Apelação Cível 1014942-44.2022.8.26.0068, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2023.